Tribunal: TJMT
Processo: 1018779-34.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018779-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAELLA DA SILVA JANONES - CPF: 707.205.761-72 (RECORRENTE), LUDMILLA RONDON SOARES - CPF: 034.597.351-80 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. REGISTRO DE GRAVAME DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PARADEIRO DESCONHECIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e danos morais, em que a parte reclamante aduz ter havido registro indevido de gravame de seu veículo Toyota Corolla (placa QCW4J89), em nome de terceiro (José Rodolfo Pinho de Oliveira). Dentre os pedidos, pugnou pela baixa de gravame.

2. Em despacho de Id. 127075394, fora determinada a emenda da inicial para, dentre outros, incluir José Rodolfo Pinho de Oliveira no polo passivo da ação. Em seguida, a reclamante informou desconhecer o paradeiro do terceiro.

3. Em sentença constou:
A parte Reclamada José Rodolfo Pinho de Oliveira não pode ser citada pessoalmente e não há conhecimento de seu paradeiro, segundo informações prestadas pela Reclamante, o que culminaria em requerimento de citação por edital. No caso, incabível a citação editalícia em sede de juizado especial e ausente a indicação do endereço da parte Reclamada para a conclusão do ato. Isto posto, com fundamento no art. 485, I, do CPC, julgo extinto o feito sem apreciação de mérito.

4. Pois bem. Por considerar que o mérito da ação atinge direito do terceiro, uma vez que se pretende a baixa de gravame de veículo registrado em nome de José Rodolfo Pinho de Oliveira, tem-se que este deve figurar no polo passiva da demanda.

5. Desconhecido o endereço de José Rodolfo Pinho de Oliveira, necessária se faz a citação editalícia (art. 256, inciso II, CPC), a qual afasta a competência do Juizado Especial (art. 18, §2° da Lei 9.099/95).

6. Assim sendo, a sentença que extinguiu a ação diante da incompetência do Juizado Especial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023